Tribunal: TJSP
Processo: 0003902-55.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Execução Penal - Insurgência ministerial contra a decisão que concedeu a progressão ao regime aberto - Exame criminológico favorável à promoção - Demais elementos nos autos que demonstram a presença dos requisitos subjetivos necessários à concessão do benefício - Recurso desprovido.